Tribunal: TJBA
Processo: 8041721-35.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8041721-35.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CLOVIS AUGUSTO CELESTINO DA BOA MORTE

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

PJ05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA CONTRATADA INFERIOR À TAXA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão de contrato de cédula de crédito bancário firmado em 13/06/2019, no qual foram pactuados juros remuneratórios de 1,40% a.m. e 18,15% a.a., inferiores à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações equivalentes no mesmo período (1,59% a.m. e 20,80% a.a.). O apelante também pleiteava indenização por danos morais, sob alegação de onerosidade excessiva e prática abusiva por parte da instituição financeira.

II. Questão em discussão
2. Examina-se se a taxa de juros fixada no contrato é abusiva, justificando revisão judicial, e se a relação contratual gerou dano moral indenizável.

III. Razões de decidir
3. Nos termos do REsp nº 1.061.530/RS (Tema Repetitivo 18/STJ), a revisão das taxas de juros remuneratórios somente é admitida em hipóteses excepcionais, quando demonstrada a abusividade em comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.
4. No caso concreto, a taxa contratada (1,40% a.m. e 18,15% a.a.) é inferior à taxa média de mercado à época da contratação (1,59% a.m. e 20,80% a.a.), inexistindo abusividade ou onerosidade excessiva que autorize revisão judicial.
5. Quanto ao dano moral, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que meros dissabores decorrentes de relação contratual não configuram abalo moral indenizável, sendo necessária demonstração de efetiva lesão à dignidade da pessoa (REsp 1.660.152/SP). No caso, não houve comprovação de fato concreto capaz de caracterizar dano moral.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento:
“1. A estipulação de juros remuneratórios em percentual inferior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central não configura abusividade, não autorizando revisão contratual. 2. A ausência de prova de violação concreta a direitos da personalidade afasta a configuração de dano moral em demandas revisionais de contrato bancário."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº. 8041721-35.2024.8.05.0001, de Salvador,
em que figuram como Apelante
CLOVIS AUGUSTO CELESTINO DA BOA MORTE
e, como Apelado
BANCO BRADESCO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelas razões adiante alinhadas.

Sala das Sessões, ___ de _________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador de Justiça